Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724958-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. E. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JOCI ALMEIDA DIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela C. N. U. – C. C. contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por M. E. G. D., representado por seu pai A. J. A. D. O juiz deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar que a ré/agravante mantenha o autor vinculado ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares. Em caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias. Em suas razões (ID 60486130), o agravante sustenta que: 1) o contrato ao qual o autor é vinculado é de plano coletivo adesão, modalidade em que as operadoras de planos de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, bem como aos seus grupos familiares; 2) a operadora pode rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados; 3) o contrato coletivo pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses, desde que haja notificação prévia com antecedência de 60 dias, o que foi realizado; 4) o usuário excluído não estava internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física; 5) as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e revogar a tutela de urgência. Preparo comprovado (ID 60486138/60486140). Efeito suspensivo indeferido (ID 60529479). Contrarrazões apresentadas (ID 62770112). O MPDFT, em manifestação subscrita pela procuradora Eline Levi Paranhos, oficia pelo desprovimento do recurso (ID 64777930). É o relatório. Decido. O processo trata sobre o cancelamento do plano de saúde do autor, menor de idade acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA). No caso, houve extensa descrição quanto ao quadro de saúde do autor, inclusive com relatório médico que descreve os tratamentos indicados (ID 197858064 - autos de origem), circunstância que torna aconselhável a imposição de sigilo sob os autos, em que pese a natureza contratual do processo. Assim, analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se o agravado para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator